Tribunal: STF
Processo: HC 152625
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ADVOGADO – FRAUDE. Ante a demonstração de a defesa técnica ter ocorrido mediante atuação de pessoa cuja inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil se fez por meio de fraude, impõe-se reconhecer a nulidade do processo-crime.